Tribunal: TJES
Processo: 5005987-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005987-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS LOPES MARQUES e outros
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5005987-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MATHEUS LOPES MARQUES, DEBORA DE SOUZA MARTINS

RECORRIDO:
MM TURISMO & VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VÔO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
MATHEUS LOPES MARQUES e DEBORA DE SOUZA MARTINS
em face de
MM TURISMO & VIAGENS S.A e TAM LINHAS AEREAS S/A.
Narram os autores, em síntese, que em 13/05/2021, adquiriram, junto à Ré MaxMilhas, passagens aéreas para os trechos VIX-SCL-VIX, com voos operados pela companhia aérea LATAM, localizador HKGLAZ, com datas previstas para 06/10/2021 e 12/10/2021, pelo valor de R$1.856,38. Afirmam que, por duas vezes, os voos sofreram alterações pela companhia aérea no itinerário e horários, as quais impossibilitaram a realização da viagem. Assim, relatam que solicitaram o cancelamento das passagens, sendo o valor pago convertido em créditos para utilização posterior. Aduzem que foram impedidos de utilizar os créditos concedidos conforme suas necessidades, tendo em vista as limitações impostas, razão pela qual não viram alternativa a não ser despender de novo valor para a aquisição de outras passagens aéreas. Sendo assim, ajuizaram a presente demanda, a fim de obter a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

A requerida
TAM LINHAS AEREAS S/A
(ID. 3492168) apresentou contestação em que suscitou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, invocou excludente de responsabilidade civil em razão de caso fortuito e força maior e excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva de terceiro (corré); aduziu que o pedido de restituição deverá ser feito nos termos vigentes da Lei 14.034/2020; afirmou o descabimento de indenização por danos materiais e ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A requerida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
(ID. 3492173) apresentou contestação aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, alegou ausência de solidariedade na cadeia de turismo – limitação de responsabilidade da agência de turismo; invocou excludente de responsabilidade civil; aduziu a ausência de falha na prestação dos serviços; alegou a necessidade de aplicação da Lei nº 14.034/2020; aduziu a inexistência de dano material e dano moral e o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3492181), tendo o juízo de piso resolvido a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO as partes rés (
MM TURISMO & VIAGENS S.A e TAM LINHAS AEREAS S/A),
solidariamente, a pagarem às partes autoras (
MATHEUS LOPES MARQUES e DEBORA DE SOUZA MARTINS
)
o valor de R$ 1.856,38 (mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado (06.10.2022), com atualização monetária calculada com base no INPC, sem juros de mora porque ainda operado o
dies ad

quem
da condição suspensiva, sendo que, decorrido o prazo previsto para pagamento, terá início a contagem de juros de mora simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, §1º do CTN), por se tratar de ilícito contratual (arts. 398 e 405 do CC c.c. o art. 240 do CPC; STJ 54,
a contrario sensu
), sem prejuízo da correção monetária.”

A parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 3492183), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, ambas as Recorridas apresentaram contrarrazões (IDs. 3492198 e 3492201), ocasião em que pleitearam pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por serem hipossuficientes diante da empresa.

Pois bem. Considerando-se que os voos deveriam ocorrer nos dias 06/10/2021 e 12/10/2021, ou seja, durante o período da pandemia do coronavírus, incide sobre o presente caso as disposições da Lei 14.034/2020, conforme exposto pelo juízo de piso.

Em análise do artigo 3º da lei supracitada, verifica-se que é dever da companhia aérea o reembolso dos valores referentes à voos cancelados no período de 19/03/2020 a 31/12/2021, no prazo de 12 (doze) meses,
in verbis:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

No presente caso, verifico que, apesar de ter ocorrido após a condenação em sentença, o reembolso ocorreu dentro do prazo de 12 (doze) meses, conforme previsão legal, tendo em vista que a a parte Requerida, ora Recorrida, procedeu com o reembolso nas datas de 28 de julho (ID. 3492186) e 1 de agosto (ID. 3492192).

Sendo assim, tendo a Requerida cumprido com sua obrigação dentro do prazo legal, não há que se falar em indenização por danos morais. Nesta esteira, coaduno como juízo de piso no que segue:

“Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. No caso em tela, não há prova de que a conduta da requerida tenha ocasionado consequência gravosa, com interferência no comportamento psicológico dos autores.

De rigor, pois, o reconhecimento de que não houve dano moral passível de indenização. Importante destacar que todos, mundialmente, foram pegos de surpresa pela pandemia da COVID-19 e seus impactos, o que afetou consumidores e fornecedores. Não se mostra razoável, portanto, condenar as rés a pagarem indenização por dano moral às partes autoras, já que o aborrecimento por elas suportado deu-se em contexto atípico, fora da normalidade, que atingiu a todos indistintamente, empresas e pessoas físicas, o que impede que se reconheça lesão a direito da personalidade.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)